Tribunal: TJDFT
Processo: 0706175-47.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706175-47.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIO LUIZ CAMPOS DA COSTA EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Defiro o pedido de ID. Num. 39480028, para que, no prazo de 10 dias, os advogados comprovem a entrega do aviso de recebimento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de setembro de 2022 17:42:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora